Tribunal: STF
Processo: RHC 197927
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário constitucional em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 582.492/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A pretensão defensiva de alteração do regime prisional já foi apreciada nesta Corte Superior, nos autos do HC n. 582.492/S. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido.
    2. Agravo regimental desprovido. “
    (HC 590.263-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Conforme certidão de fls. 93 do e-Doc.01, o acórdão ora recorrido foi publicado no DJE de 25/08/2020 e considerado publicado no dia 26/08/2020, sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 07/12/2020.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.
    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 02/09/2020, considerando que o dia subsequente à publicação foi um sábado (27/08/2020), de modo que o prazo começou a fluir na segunda-feira, dia 29/08/2020, nos termos do Enunciado 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ressalto, nesse ponto, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei nº 13.105/2015 (novo CPC) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos (HC 112.080/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422/MS, Ministro Luiz Fux; HC 175.887/MG, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 192.806-AgR/DF, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    A despeito da intempestividade, recebo o presente recurso como habeas corpus substitutivo, em consonância com firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal, ilustrado nos seguintes julgados: RHC 111.931/DF, Ministro Gilmar Mendes; RHC 120.551/MT, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 123.815/SP, Ministro Marco Aurélio).
    Contudo, verifico, no caso, que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente, indeferindo liminarmente o habeas corpus. Logo, inviabilizado está o exame por esta Suprema Corte da questão por não ter sido discutida pela instância antecedente. 
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, em razão da intempestividade, recebo o recurso ordinário como habeas corpus substitutivo, porém não o conheço. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator